Tribunal: TCU
Processo: 003.959/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Adelina Rocha Leite Santiago a partir do falecimento de Odir Santiago; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de pensão militar em favor de Adelina Rocha Leite Santiago (à Peça 2 sob o no 42514/2016) para lhe negar o respectivo registro, já que, além da presente pensão militar, a Sra. Adelina Rocha Leite Santiago perceberia cumulativa e indevidamente a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), contando, também, com o indevido benefício pela pensão militar correspondente a um grau hierárquico superior à graduação do instituidor na ativa; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada indicada no item 9.1 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. oriente a interessada indicada no item 9.1 deste Acórdão sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas, sem prejuízo, contudo, de ser promovida a efetiva correção sobre o indevido benefício pela pensão militar correspondente a um grau hierárquico superior à graduação do aludido instituidor na ativa ; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada no item 9.1 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Adelina Rocha Leite Santiago ante a cumulativa percepção da aposentadoria por invalidez e da pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.